Tribunal: TJMT
Processo: 1001285-29.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001285-29.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA BIZERRA VIEIRA - CPF: 015.335.101-21 (EMBARGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), APARECIDA BIZERRA VIEIRA - CPF: 015.335.101-21 (EMBARGANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001285-29.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

EMBARGADO: APARECIDA BIZERRA VIEIRA,

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001285-29.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

EMBARGADO: APARECIDA BIZERRA VIEIRA,

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a aresto unânime que negou provimento à Apelação interposta pela embargante e deu provimento ao Recurso da autora.

A embargante aduz que a Câmara
não apreciou os argumentos trazidos pela Concessionária de que, uma vez que a Embargada não possuía vinculo e débitos com a Embargante, nada mais justo que desligar a unidade consumidora que ocasionou todo o desgaste a esta, logicamente inexistiria aviso de suspensão, pois na verdade ocorreu o desligamento da unidade consumidora.

Alega que a redação do acórdão está obscura em relação à litigância de má-fé da embargada e ao fato de o desligamento ter acontecido porque ela afirmou não possuir vínculo e débitos com a embargante.

A embargante sustenta ser
inconteste a

contradição do julgamento em relação às provas constantes nos autos, ao passo que, tendo a Embargada afirmado desconhecer o endereço e débitos decorrentes da unidade consumidora, logo o desligamento é legal, devendo o Douto Juízo adequar o Acórdão para suprir a contradição demonstrada e abster-se de condenar a Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001285-29.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., APARECIDA BIZERRA VIEIRA

EMBARGADO: APARECIDA BIZERRA VIEIRA, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante alega que o acórdão é omisso porque
não apreciou os argumentos trazidos pela Concessionária de que, uma vez que a Embargada não possuía vinculo e débitos com a Embargante, nada mais justo que desligar a unidade consumidora que ocasionou todo o desgaste a esta, logicamente inexistiria aviso de suspensão, pois na verdade ocorreu o desligamento da unidade consumidora.
Aduz, também, que é obscuro em relação à litigância de má-fé da embargada e ao fato de o desligamento ter acontecido porque ela afirmou não possuir vínculo e débitos com a embargante.

Sobre o tema, no aresto ficou consignado o seguinte:

O feito foi julgado parcialmente procedente e a ré condenada a arcar com a indenização em R$5.000,00.

Esta, por sua vez, pede a aplicação da pena por litigância de má-fé pois em demanda anterior a autora declarou não conhecer o endereço da UC ora em questão.

Porém, não há prova alguma nos autos a esse respeito; aliás, não foi sequer indicado onde se encontraria essa afirmação da autora na outra lide, e tampouco foi anexada a cópia respectiva.

Ademais, na sentença constou que, “Cotejando as informações contidas na presente demanda com as existentes nos referidos autos nº 8012328-72.2016.8.11.0003 – ‘também propostas pela autora em face da requerida, porém, no Juizado Especial Cível desta Comarca’ – não se verifica, como faz crer a requerida, qualquer alegação autoral no sentido de
desconhecer
o endereço atual, qual seja, Rua José Ezequiel da Costa, nº 542, Dom Oscar Romero, CEP 78.720-700, em Rondonópolis/MT (...)”.

Como visto, é infundada a arguição de litigância de má-fé.

Diversamente do que sustenta o embargante, o trecho acima transcrito mostra que foram bem explicitados os motivos em que estão pautados o julgamento, sendo totalmente descabido cogitar em omissão ou obscuridade.

Já a suposta contradição existente no julgado deve ser aferida mediante análise dos seus elementos estruturais, verificando-se a congruência entre as premissas internas que o embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Jurisprudência sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorre na espécie. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no AREsp 1107845/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – (...) 2. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos, nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. (...).
(EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

É evidente o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de modificá-lo, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis somente quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o aresto foi coerentemente fundamentado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020